Tribunal: CARF
Processo: 11516.723498/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723498/2013-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1401-000.909 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E TOMBENSE FUTEBOL CLUBE

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência do julgamento para a 3a Seção de Julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre
Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e recurso voluntário interpostos contra o acórdão 02-
61.139 proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte – MG, que entendeu por bem manter em parte o crédito tributário em discussão
no presente processo administrativo.
Na origem do presente processo administrativo, verifica-se que foram lavrados
autos de infração para a exigência de: IRPJ no valor de R$ 1.077.957,13 (f.s. 128 a 137); CSLL
no valor de R$ 327.033,04 (fls. 506 a 512); PIS no valor de R$ 118.567,53 (fls. 842 a 850); e
COFINS no valor de R$ 547.234,74 (fls. 1.183 a 1.191).
Conforme ao que se depreende dos autos de infração lavrados para cobrança de
IRPJ e CSLL, o crédito tributário decorre da aplicação incorreta dos percentuais de presunção
para determinação do lucro presumido.
Relativamente aos autos de infração lavrados para a cobrança de PIS e Cofins,
conforme ao que se depreende dos Termos de verificação Fiscal (fls. 832 a 841 e 1.173 a 1.182)
a Fiscalização fundamentou a constituição do crédito tributário no entendimento de que:
a isenção criada pela Medida Provisória NÃO está voltada para atividades
econômicas, logo o desporto profissional (incluída a negociação de direitos econômicos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723498/2013-11
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

de atletas de futebol profissional) não é isenta da incidência do PIS e da COFINS. A
atividade associativa de um clube de futebol, que a isenção da Medida Provisória
contempla, não pode ser confundida com venda de direitos econômicos por sociedades
empresárias, que constituem-se em atividade econômica sujeita à tributação pelas
contribuições para o PIS e a COFINS . (grifos no original)
A fiscalização indicou, como sujeitos passivos solidários, as empresas Tonietto
Assessoria de Esportes Ltda., Santa Cruz Serviços de Propaganda e Imagem Ltda. e a empresa
Brazil Soccer Sports Management Ltda.
Tempestivamente apresentadas as impugnações aos autos de infração, foi
proferido o acórdão 02-61.139 - 4a Turma da DRJ/BHE referido acima, que teve o seguinte
resultado:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento,
I – POR UNANIMIDADE
A) não conhecer da impugnação contra a aplicação dos coeficientes de 32% para
apuração do IRPJ e CSLL por ausência de litígio.
B) julgar improcedente a impugnação contra a exigência do PIS e da COFINS.
C) julgar procedente a impugnação contra a aplicação da multa de ofício.
D) julgar procedente a impugnação contra a indicação de sujeição passiva da empresa
Brazil Soccer Sports Management Ltda.
E) indeferir o pedido para que futuras intimações sejam expedidas também para o
advogado.
I – POR MAIORIA, afastar, de ofício, as indicações de solidariedade passiva das
empresas Tonietto Assessoria de Esportes Ltda. e Santa Cruz Serviços de Propaganda e
Imagem Ltda.
Vencido o julgador Wilson Silva França Júnior
Na mesma ocasião, a 4a Turma da DRJ/BHEI recorreu de ofício, conforme
Acórdão (fls. 1.437 a 1.453), in verbis:
RECURSO DE OFÍCIO
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário, exclusivamente no que diz respeito à indicação
de sujeição passiva solidária.
Irresignada com a parte do v. acórdão a quo que manteve o crédito tributário de
PIS e Cofins, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
os valores referentes ao IRPJ e CSLL foram quitados;
as receitas decorrentes da cessão dos direitos federativos e econômicos sobre o
atleta Thiago Emiliano da Silva são imunes, nos termos do art. 149, §2o, da Constituição Federal;
e, subsidiariamente,
as receitas decorrentes da cessão dos direitos federativos e econômicos sobre o
atleta Thiago Emiliano da Silva são isentas, nos termos da MP no 2.158-35 e Leis no 9.532/1997
e 11.345/2006.
É o relatório.
Voto
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.909 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme já descrito linhas acima, trata-se de recurso de ofício e recurso
voluntário interpostos contra o acórdão 02-61.139 proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG, que entendeu por bem
manter em parte o crédito tributário, excluindo da lide os sujeitos passivos solidários: Tonietto
Assessoria de Esportes Ltda., Santa Cruz Serviços de Propaganda e Imagem Ltda. e Brazil
Soccer Sports Management Ltda.
Na ocasião da sessão de julgamento, apresentei meu voto quanto ao conhecimento
e mérito dos recursos de ofício e voluntário. Vencido nos debates quanto à incompetência da 1a
Seção de Julgamento deste Conselho para apreciar a matéria em debate, curvo-me ao
entendimento do colegiado e voto por declinar da competência para a 3a Seção de Julgamento.
Isso porque, ao analisar a origem do presente processo administrativo, apesar de
se verificar a lavratura de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, não há entre as
autuações uma relação de dependência, tal como o que se verifica em situações nas quais há
omissão de receitas e autuações reflexas.
No caso em tela, conforme descrito linhas acima, a autuação de IRPJ e CSLL
decorreu da aplicação incorreta dos percentuais de presunção para determinação do lucro
presumido, enquanto a autuação de PIS e Cofins decorreu do entendimento segundo o qual a ora
Recorrente não teria direito à isenção tributária, devendo ter oferecido à tributação as receitas
decorrentes da cessão dos direitos federativos e econômicos de atleta de futebol profissional para
um clube do exterior.
Ademais disso, diante da preclusão consumativa, as matérias de IRPJ e CSLL não
foram questionadas em sede de impugnação ou de recurso voluntário, não estando em discussão
no presente processo administrativo. Em verdade, a Recorrente informa que tais valores já foram
quitados, o que demonstra a sua resignação com a cobrança.
Dessa forma, por entender que não há qualquer relação de dependência entre as
autuações e por residir na lide apenas matérias relacionadas às contribuições ao PIS e Cofins,
voto por declinar a competência para o exame dos recursos de ofício e voluntário pela Egrégia 3a
Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1493
DF CARF MF
Original